Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728189-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIA ALZENI DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Sobradinho que, em sede de ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de ANTONIA ALZENI DO NASCIMENTO SILVA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, advertindo o autor/agravante que, durante o prazo de 5 (cinco ) dias para a purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação desde Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em singela síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, sob pena de frustração do regular andamento do processo. Salienta que a ressalva constante da decisão que deferiu a liminar, quanto à impossibilidade de retirada do veículo do DF não está prevista no Decreto-lei 911/69. Assevera que, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, a posse e propriedade do veículo se consolidará em favor do agravante, podendo este imediatamente iniciar tratativas para alienação do veículo e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei 911/69. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para reformar parcialmente a decisão, excluindo a ressalva relacionada a retirada do bem do DF sem prévia comunicação ao Juízo, por ausência de amparo legal. Preparo regular (ID 18440987). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I, CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Com efeito, o artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, dispõe, verbis: “ No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” Por sua vez, o § 1o, do artigo 3o do citado Decreto, estabelece que: “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” Ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, a d. magistrada a quo advertiu a parte autora que “....durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (ID 18440989). Sem embargo das alegações trazidas pelo agravante, a advertência questionada não afronta à legislação, vez que somente obsta a retirada do veículo do DF, no prazo de purga da mora, qual seja, os cinco dias previsto no § 1o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, objetivando assegurar à ré a devolução do veículo, no caso de adimplemento da dívida toda, no prazo legal. Vale lembrar que é somente após os cinco dias depois de executada a liminar de busca e apreensão que restará consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do veículo na esfera patrimonial do credor fiduciário, conforme o § 1o, do art. 3o, já citado acima. É dizer, a advertência contida na r. decisão agravada somente se mostraria indevida se permanecesse após o prazo para purga da mora. Nesse sentido, precedentes da e. Corte de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. 2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2.1. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, estabelece que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 3.2. Precedente Turmário: "Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial." (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido. “ (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL DURANTE O PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRERROGATIVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. II. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. III. A decisão que determina que o veículo permaneça disponível para restituição, de natureza acautelatória, assegura a efetividade do exercício, pelo devedor fiduciante, da prerrogativa assegurada pelo artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1229396, 07175771720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES IMPOSTOS. NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FRUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.Cumprida a liminar de busca e apreensão, somente se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao patrimônio do credor fiduciário (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o) se após o prazo de 5 dias da ciência inequívoca do devedor, a mora não for purgada. 2. A advertência realizada pelo juízo para que se realize a comunicação prévia de remoção do veículo da unidade federativa nesse período, não configura qualquer violação ao direito de fruição do bem pelo credor fiduciário, mas tão somente resguarda o direito de restituição do bem ao devedor no caso de pagamento da dívida. 3.Recurso desprovido.” (Acórdão 1181817, 07056098720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória dos autos, não prevalecendo a restrição referente à proibição de remover o veículo para outra unidade da federação sem autorização judicial, após o prazo para purga da mora, falece a probabilidade do direito sustentado, ante a ausência de ilegalidade na advertência contida na r. decisão agravada. Ante o exposto, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe ainda a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator